Tribunal: TJES
Processo: 0000674-42.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000674-42.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MATIAS DE SOUZA CANGUSSU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO 474 DO CNJ. PACIENTE ENCAMINHADO PARA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.

ORDEM DENEGADA.

1.
O paciente já possuía um guia de execução ativa, e, a autoridade coatora, se certificou, previamente, sobre a existência de vaga no regime semiaberto, antes da expedição do mandado de prisão. Ademais, consta dos autos elementos indicativos de que, após sua captura, o reeducando foi encaminhado à unidade prisional compatível com o regime semiaberto, restando claro que não houve excesso de execução da pena, na linha da Resolução nº 474 do CNJ.

2.
O paciente foi submetido à audiência de custódia, razão pela qual, quanto a esse ponto, resta superada a alegação de ilegalidade.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000674-42.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MATIAS DE SOUZA CANGUSSU

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: PAMELA CAROLINE SCHAIDER - ES23838-A, FRANCIANE GOZZER PIGNATON - ES25252-A

VOTO

Trata-se de
ha
beas
c
orpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATIAS DE SOUZA CANGASSU,
irresignado com a decisão, proferida pelo JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES, que determinou a expedição de mandado de prisão, para início do cumprimento da condenação definitiva, proferida nos autos da ação penal nº 0001688-36.2018.8.08.0044 (guia de execução definitiva nº 2001374-14.2021.8.08.0024).

A defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal, pois a autoridade indicada como coatora
não
intim
ou
o paciente para dar início ao cumprimento da pena, consoante orienta a
Resolução nº 474 do CNJ.

Argumenta mais, que o paciente sofre
coação ilegal,
pois
não foi submetido à a
udiência de custódia,
nas 24 (vinte e quatro) horas posteriores ao cumprimento do mandado de prisão
,
razões pelas quais, pugna pelo
relaxamento da p
risão (Id.
7330232
).

Acerca dos fatos
, colhe-se que,
o ora paciente,
foi condenado ao cumprimento de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão,
no regime inicial semiaberto,
além do
pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
(GEC
nº 2001374-14.2021.8.08.0024).

Após o trânsito em julgado da condenação, foi expedido mandado de prisão, para o início do cumprimento da pena.

O
cerne da controvérsia, do presente
habeas corpus,
é verificar se,
a
ausência de intimação, prévia e pessoal, para dar início
a
o cumprimento da pena, impo
r
ta em constrangimento ilegal.

A
o e
xame das alegações defensivas,
e da documentação acostada,
entendo que a ordem
não merece ser concedida.

Isso porque,
o
ora
paciente, já possuía um guia de execução ativa,
e, a
autoridade coatora, se certificou, previamente, sobre a existência de vaga no regime semiaberto, antes da expedição do mandado de prisão.

Ademais, c
onsta dos autos elementos indicativos de que,
após
su
a
captura
,
MATIAS
foi encaminhado à unidade prisional compatível com o regime semiaberto, restando claro que não houve excesso de execução da pena, na linha da
Re
solução nº
474 do CNJ.

Em idêntico sentido,
cito precedente,
d
este Eg. TJES
:

“
HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME SEMIABERTO. RESOLUÇÃO 474 DO CNJ. PACIENTE ENCAMINHADO PARA UNIDADE PRISIONAL COMPATÍVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. HABEAS CORPUS NEGADO. 1 – O art. 23 da Resolução 471 do CNJ alterado peça Resolução 474 do CNJ dispõe que “transitada em julgado a condenação ao cumprimento de pena em regime semiaberto ou aberto, a pessoa condenada será intimada para dar início ao cumprimento da pena, previamente à expedição de mandado de prisão, sem prejuízo da realização de audiência admonitória e da observância da Súmula Vinculante no 56”. A intenção da norma é de resguardar que o apenado cumpra pena no regime adequado, por isso, a necessidade de sua prévia intimação. 2- No caso, a autoridade coatora se certificou previamente sobre a existência de vaga no regime semiaberto antes da expedição do mandado de prisão. Após a prisão, o paciente foi encaminhado à unidade prisional compatível com o regime semiaberto, restando claro que não houve violação à norma citada. 3 - Ordem conhecida e denegada.”
(TJES.
Habeas Corpus
Criminal
nº
5007660-58.2023.8.08.0000,
Rel.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA,
1ª Câmara Criminal,
j
ulgado e lido: 6/9/2023
).

Por fim, ressalto que o paciente
foi submetido à audiência de custódia, razão pela qual, quanto a
esse
ponto, resta superada a alegação de ilegalidade.

D
ISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
DENEGO

A ORDEM
.

Dou a matéria como prequestionada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.